Tribunal: TJBA
Processo: 8001015-93.2025.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001015-93.2025.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO APELADO: ANTONIO ALVES PEREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). ADOLESCENTE COM NECESSIDADE CLÍNICA ESPECÍFICA. DOIS ACOMPANHANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL SEM PROVA CONCRETA. MULTA COERCITIVA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo MUNICÍPIO DE MACAÚBAS contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência e determinou o fornecimento de transporte adequado à adolescente portadora de extrofia de bexiga, com dois acompanhantes, para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em Salvador/BA, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 100 vezes, além da condenação em custas e honorários ao FAJ/DPE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o MUNICÍPIO possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda; (ii) avaliar se há direito subjetivo à disponibilização de transporte com dois acompanhantes; (iii) aferir a incidência da cláusula da reserva do possível; e (iv) analisar a razoabilidade da multa cominatória imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do Tema 793, firmou entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS, podendo qualquer deles compor o polo passivo de demandas individuais, não havendo necessidade de litisconsórcio com Estado ou União. 4. Os relatórios médicos constantes dos autos (IDs 494328541, 494328542 e 494328543) recomendam, de forma expressa, o acompanhamento da adolescente por dois responsáveis em razão de suas limitações clínicas específicas, não se aplicando, neste caso, a limitação administrativa genérica de apenas um acompanhante prevista na Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde. 5. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de modo genérico e abstrato, sendo necessária a demonstração cabal da inviabilidade financeira. Ausente essa comprovação, prevalece o direito fundamental à saúde e à assistência integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 196 da CF e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 6. A imposição de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a 100 vezes, observa o critério da proporcionalidade, considerando a urgência do caso e a jurisprudência consolidada no STJ (Tema 98), que admite a aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública nos casos de obrigação de fazer com relevante interesse público. 7. O pedido de efeito suspensivo não se sustenta, pois o risco à ordem e à economia públicas alegado pelo ente municipal não se sobrepõe ao perigo de dano irreparável à saúde da adolescente, devidamente comprovado nos autos. 8. Diante do desprovimento do recurso, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de transporte para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é solidária entre os entes federados, podendo o cidadão demandar qualquer deles, sem necessidade de litisconsórcio com os demais. 2. A existência de indicação médica específica justifica o fornecimento de transporte com dois acompanhantes, mesmo diante de norma administrativa em sentido diverso, prevalecendo o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. 3. A reserva do possível não se aplica quando não demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade orçamentária do ente federado, sobretudo diante da urgência e da necessidade comprovada. 4. É válida a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 37, caput; 196; 198; 227; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; ECA, arts. 11 e 98; Portaria MS nº 55/1999. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019; STF, ARE 1269451/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021; STJ, REsp 1158713/SP (Tema 98), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/10/2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06